Tribunal: TJMT
Processo: 1015291-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015291-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
AGRAVADO: VILMAR DE MORAES ROSA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1013524-63.2020.8.11.0002 ajuizada por Vilmar de Moraes Rosa em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município Agravante concedeu a tutela provisória para que os requeridos providenciem o medicamento Abiraterona (zytiga) 250 mg, sob pena de bloqueio judicial.
A referida ação objetivava o fornecimento do medicamento Abiraterona (zytiga) 250 mg diagnosticado com Neoplasia maligna de próstata.
Recorre o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS sustentando que a decisão objurgada trará vultosa oneração ao Agravante, sem que haja a reversão da medida, em face aos reflexos sociais e econômicos decorrentes da pandemia do novo Corona vírus. Sic
Alega que o autor já recebe todos os medicamentos e tratamentos convencionais e de comprovada eficácia para sua patologia, disponibilizados pelo SUS. Sic
Assevera que, como é fato público e notório, a municipalidade possui o triste índice de 100% (cem por cento) de ocupação de seus leitos de UTIs pública e privadas, algumas com doenças diversas, além da COVID 19 com centenas de pessoas em tratamento hospitalar e domiciliar, a exigir gastos vultosos no combate a essa gravíssima doença. Sic
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para reformar a decisão recorrida de bloqueio de numerário da Municipalidade recorrente e devolvendo eventual quantia já bloqueada ou ainda determinar o bloqueio integral somente sobre ativos do Estado de Mato Grosso.
É o relatório.
Decido
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito vindicado.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida vindicada quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que restaram parcialmente demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente no que tange ao perigo de ocorrer dano irreparável, uma vez que houve determinação de bloqueio na conta do ente público Municipal, sendo o medicamento de alto custo não incorporado nos protocolos clínicos do SUS.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PUBLICA – FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO PELO SUS – XARELTO - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA; AFSTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDAE PASSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO; AFASTADA. MEDICAMENTO SUBSTITUTOS DISPONIVEIS NO SUS - EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA - APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO
1.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de tratamento médico, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Estando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a recusa do Estado de fornecê-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário.
2. [...] O Estado de Mato Grosso é quem deve fornecer os medicamentos constantes nos protocolos clínicos, ora pleiteados pelo paciente. Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. [...] (Apelação / Remessa Necessária 178377/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, publicado no DJE 09/03/2017).
3. Preliminares rejeitadas – preliminar de ilegitimidade do Ministério Público – Rejeitadas. Preliminar de nulidade de ato de intimação de sentença – rejeitada. 4. Apelo parcialmente provido .
(N.U 0002372-90.2016.8.11.0029, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)”
Desse modo, ao menos, neste momento processual DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo, até julgamento final deste agravo, tão somente, para a afastar a determinação de bloqueio judicial nas contas do Agravante
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II, do CPC/2015).
Dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora